Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742032-36.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu Adair Machado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0707258-61.2018.8.07.0020 - id 249623191) que, em cumprimento de sentença relativo à demanda de rescisão contratual, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo dos declaratórios oposto contra o acórdão único que julgou as apelações interpostas no processo principal e no associado 0700871-25.2021.8.07.0020. Narra que é autor na ação de cobrança (Proc. 0700871-25.2021.8.07.00 – julgada improcedente em sentença única) e réu na ação rescisória (Proc. 0707258-61.2018.8.07.0020 – julgada procedente), sendo interpostas apelações por ambas as partes, cujos provimentos foram negados no acórdão no 2.023.874, contra o qual o agravante opôs declaratórios, em relação à demanda de cobrança, pendentes de julgamento. Esclarece que, antes do julgamento dos referidos declaratórios, determinou-se o prosseguimento do feito principal, com a intimação da parte sucumbente, ora agravante, para efetuar o pagamento das custas finais. Alega, em suma, que os embargos de declaração abordam teses diretamente relacionadas ao processo 0707258-61.2018.8.07.0020, podendo impactar, por consequência, no desfecho do feito, além de que a conexão dos autos se trata de decisão anteriormente prolatada pelo próprio Juízo sentenciante, que manteve os processos com julgamento conjunto com escopo de evitar decisões conflitantes, razão pela qual o prosseguimento de qualquer dos processos em separado poderá implicar decisões contraditórias. Requer a tutela de urgência para suspensão do processo 0707258-61.2018.8.07.0020, até o julgamento definitivo dos declaratórios opostos no processo 0700871-25.2021.8.07.0020. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante o julgamento conjunto, os declaratórios foram opostos contra o acórdão no 2.023.874, em relação somente à demanda de cobrança (Proc. 0700871-25.2021.8.07.0020), razão pela qual não demonstrada a possibilidade de decisões conflitantes, mormente porque a demanda de rescisão contratual (Proc. 0707258-61.2018.8.07.0020) transitou em julgado em 30/08/25 (id 75730612 – daqueles autos), inexistindo impedimento para seu regular processamento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator